Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NOS ARTIGOS 133 E 180, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 12 DA LEI no 10.826/03 E ART. 33 DA LEI No 11.343/06. PRESENÇA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA A IMPEDIR A PRETENDIDA LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

Necessidade de se resguardar a ordem pública concretamente aferida a partir dos fatos noticiados no auto de prisão em flagrante, a indicar a periculosidade dos acusados, que praticavam a traficância na própria residência, na presença do filho de quatro anos, deixando-o, inclusive, sozinho no período noturno. Além disso, a residência abrigava produtos oriundos de crimes, expressiva quantidade de munições de arma de fogo, além de significativa quantidade de droga, que estava acessível ao menor de idade, tudo revelando a necessidade de manutenção da prisão cautelar para a ordem pública.

Assim, ausente constrangimento ilegal, porque presente requisito autorizador da prisão preventiva, a necessidade de garantia da ordem pública. Por isso, não se revela adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.